Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA contra a r. sentença de id 11870850, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda de revisão contratual, com pedido de tutela de urgência, proposta pela apelante, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., julgou improcedente os pedidos para manter os reajustes praticados pela parte ré, nos mesmos patamares outrora aplicados. Irresignada, a parte autora apela da r. sentença, e, em suas razões recursais (id 16291873), a apelante defende a abusividade dos reajustes que em três anos passaram de R$ 633,70 (seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos) para R$ 3.106,46 (três mil cento e seis reais e quarenta e seis centavos). Sustenta a ilegalidade do aumento por faixa etária, realizado dois meses após o reajuste anual, que teria dobrado o valor da última mensalidade. Defende que o valor de reajuste por idade autorizado pela ANS nos planos de saúde para a última faixa etária (os maiores de 59 anos) não pode exceder seis vezes o valor da primeira faixa etária (0 a 18 anos), e que se aplicado este índice, o valor da mensalidade seria inferior ao praticado Afirma também que as operadoras de planos de saúde devem obedecer ao limite máximo estabelecido pela ANS, para reajuste anual do valor das mensalidades dos planos de saúde dos consumidores, o que não foi verificado no caso dos autos. Tece arrazoado jurídico para comprovar a ilegalidade do reajuste nas hipóteses ora apontadas, ressaltando, inclusive, ser o entendimento do STJ (REsp 1.568.244/RJ) nesse sentido, pois entende que a tese fixada pelo STJ para o reajuste de mensalidade de plano de saúde somente é válido quando (i) há previsão contratual, (ii) são observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não são aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Colaciona precedente para abonar sua tese e apresenta planilha com valores que entende terem sido pagos a mais, e requer sua devolução em dobro, corrigidos e acrescidos de juros. Em contrarrazões (id. 16291877) as rés ora apeladas pugnam pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso. Em preliminar ao mérito, requerem o sobrestamento do feito, tendo em vista a determinação de suspensão do processamento de todas as demandas pendentes, individuais ou coletivas, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, conforme acórdão publicado no DJe de 10/6/2019, referentes ao Tema 1016 do STJ, que afetou para julgamento os seguintes recursos: REsp 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS. É o relatório. Decido. Os autos foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível para apreciação do recurso. A despeito da tese firmada outrora no julgamento do Tema 952 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que sua abrangência foi limitada aos contratos individuais ou familiares, motivo pelo qual a Corte Superior entendeu pela afetação do Tema 1016 para uniformizar o entendimento sobre: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Considerando que a questão debatida nestes autos corresponde àquela cujo sobrestamento foi determinado, impõe-se a suspensão da marcha processual até ulterior deliberação do STJ. Diante do exposto, determino a suspensão do trâmite deste agravo de instrumento, aguardando-se o julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator